Tribunal: TJBA
Processo: 0564937-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0564937-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATHEUS REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THAIZE DE CARVALHO CORREIA, VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: MATHEUS REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
THAIZE DE CARVALHO CORREIA, VICTORIA BANDEIRA ALCANTARA

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratam-se de recursos simultâneos interpostos pela Ofendida JULIA GUERRA GRUBBA e pelo Acusado MATHEUS REIS DA SILVA, que, após a regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, § 1º, I e III e § 9º do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia
16 de maio de 2017, o Acusado compareceu à escola onde a filha do ex-casal estudava para buscar a Infante, sem o consentimento da Vítima. Contudo, a criança não quis acompanhar o pai, havendo o estabelecimento de ensino comunicado o fato à Ofendida, que se dirigiu ao mesmo, imediatamente. Ao chegar ao local, a vítima foi ao encontro da filha, oportunidade em que o Acusado passou a agredi-la verbal e fisicamente, causando-lhe lesões corporais de natura grave, ocasionando a sua incapacidade para realizar ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e indolência definitiva de membro superior direito.

3. Tese absolutória. Recurso defensivo.
A materialidade encontra-se suficientemente comprovada através do boletim de ocorrência registrado na DEAM/Brotas, relatório médico, requerimento de medida protetiva, laudos de exame de lesões corporais e prova oral coletada, inexistindo qualquer hesitação sobre a existência do crime (ID 51562932). A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque a palavra da vítima, prestada na fase policial e confirmada no Juízo Deprecado, em pontos essenciais.
Improvimento.

4. Recurso interposto pela Ofendida.
A pena base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ante a valoração negativa das vetoriais
motivação
,
circunstâncias
e
consequências do crime,
contudo o Juízo

a quo
exacerbou-a em fração aquém do
quantum
usualmente utilizado, merecendo reparos a sentença vergastada neste ponto. Tratando-se de crime de lesão corporal de natureza grave, o
quantum
para cada circunstância judicial valorada corresponde a 06 (seis) meses de reclusão, que somados ao mínimo legal de 01 (um) ano, resulta na pena base de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena, todavia, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 129, §10, do CP (violência doméstica), razão pela qual a pena deve ser corretamente aumentada em 1/3 (um terço), o que resulta na reprimenda definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do 33, §2º, "c" do CP.
Provimento Parcial.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0564937-17.2018.8.05.0001
,
desta Capital, nos quais figuram como Apelantes
MATHEUS REIS DA SILVA e
JÚLIA GUERRA GRUBBA
,

e, como Apelados
MATHEUS REIS DA SILVA,
JÚLIA GUERRA GRUBBA
e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO ao recurso DEFENSIVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA OFENDIDA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .